Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO EDUCACIONAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESTAÇÃO INCOMPLETA DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que acolheu embargos à execução opostos por ex-aluna, declarando a nulidade da execução por ausência dos requisitos legais para a constituição de título executivo extrajudicial. A embargante alegou que o curso de pós-graduação contratado não foi integralmente ministrado, especialmente quanto às aulas práticas, e que não recebeu certificado, histórico escolar ou comprovação das disciplinas cursadas. A sentença reconheceu a inexigibilidade do título, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial exigível, à luz da efetiva prestação do serviço contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de contrato bilateral exige a demonstração do cumprimento da obrigação pelo exequente, nos termos do art. 798, I, d, do CPC.
4. A instituição de ensino não comprovou a integralidade da prestação do serviço educacional, limitando-se a apresentar lista de presença e contrato, sem demonstrar a conclusão das disciplinas, emissão de histórico escolar ou entrega de certificado.
5.A prestação parcial do serviço, sem utilidade para a finalidade contratual — obtenção de titulação —, configura inadimplemento total, tornando inexigível o título executivo.
6.A ausência de notificação formal de desistência do curso pela aluna não supre a falta de comprovação da continuidade das atividades acadêmicas.
7.A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a mera disponibilização do serviço não autoriza a cobrança de mensalidades sem a efetiva prestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A exigibilidade de título executivo fundado em contrato educacional pressupõe a comprovação da efetiva e integral prestação do serviço contratado. 2. A prestação parcial, sem utilidade para a obtenção da titulação, configura inadimplemento total, tornando inexigível o crédito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 784, III; 798, I, d; CC, art. 422.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 812247, 20120110460147APC, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 13.08.2014, DJe 26.08.2014.